Tribunal: TJSP
Processo: 1502164-75.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (700 porções de cocaína, com peso de 214,3 gramas; 588 porções de maconha, pesando 2,57 quilogramas; e 1.000 porções de cocaína sob a forma de crack, com massa de 193,1 gramas), além de dinheiro – Posse de munição de uso permitido. Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases do tráfico elevadas ao coeficiente de 1/4 (um quarto). Quantidade e variedade de entorpecentes. Bases da posse irregular de munição abaixo dos mínimos legais. Manutenção por ausência de irresignação ministerial específica (vedada a reformatio in pejus) – Menoridade relativa. Redução em 1/6 (tráfico). Atenuante inócua para o crime do Estatuto do Desarmamento (Súmula no 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Concurso material – Regime inicial fechado (tráfico) e semiaberto (posse irregular de arma de fogo e munição) – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Prequestionamento – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para elevar as penas-base e fixar o regime inicial fechado para o crime de tráfico de entorpecentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502164-75.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada GRAZIELLE MEDEIROS COSTA
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares, negaram provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao
recurso do Ministério Público para, mantida a condenação de Grazielle Medeiros
Costa Santana como incursa nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; e 12 da Lei no
10.826/03; c.c. 69 do Código Penal, majorar suas penas a 05 (cinco) anos, 02 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no piso; e 01 (um) mês de detenção, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Mantida a prisão preventiva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
2
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 – Digital
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente Controle: 2357/2018
Apelante/apelado: Ministério Público e Grazielle Medeiros Costa Santana
Magistrado sentenciante: Dr. Rodrigo Barbosa Sales
Voto no 9582
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO PRELIMINARES Ilicitude
da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado
de flagrância Inépcia da denúncia por inobservância do
artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos
mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão
superada com o seu recebimento e prolação de sentença
condenatória Rejeição.
MÉRITO

Configuração.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré
isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade
de entorpecentes (700 porções de cocaína, com peso de
214,3 gramas; 588 porções de maconha, pesando 2,57
quilogramas; e 1.000 porções de cocaína sob a forma de
crack, com massa de 193,1 gramas), além de dinheiro

Posse de munição de uso permitido. Crime de mera
conduta e de perigo abstrato Condenação mantida.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS
Bases do tráfico
elevadas ao coeficiente de 1/4 (um quarto). Quantidade e
variedade de entorpecentes. Bases da posse irregular de
munição abaixo dos mínimos legais. Manutenção por
ausência de irresignação ministerial específica (vedada a
reformatio in pejus) Menoridade relativa. Redução em 1/6
(tráfico). Atenuante inócua para o crime do Estatuto do
Desarmamento (Súmula no 231 do STJ) Inviável o redutor
do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 Concurso material
Regime inicial fechado (tráfico) e semiaberto (posse
irregular de arma de fogo e munição)
Impertinente a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (CP, artigo 44, I e III)
Prequestionamento

Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido
para elevar as penas-base e fixar o regime inicial fechado
para o crime de tráfico de entorpecentes.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
3
fls. 321/328, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
condenou Grazielle Medeiros Costa Santana como incursa nos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 12 da Lei no 10.826/03; c.c. 69 do Código
Penal ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão; e 01 (um) mês de
detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual e
decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.
Inconformada, a ré apelou arguindo, preliminarmente, 1) a
nulidade das provas obtidas ilicitamente a partir da invasão à sua residência e,
por consequência, a absolvição; e 2) a inépcia da denúncia. No mérito, postula
3) a absolvição por 3.1) insuficiência de provas da autoria quanto ao crime de
tráfico de entorpecentes; e 3.2) atipicidade da conduta quanto ao crime do
Estatuto do Desarmamento, pois a munição apreendida não estava
acompanhada de arma de fogo, o que evidencia sua falta de potencialidade
lesiva. Subsidiariamente, requer 4) a 'desclassificação para o delito tipificado
no artigo 12 da Lei 12.826/03'; 5) a diminuição das penas mediante 5.1) o
reconhecimento da menoridade relativa; 5.2) a incidência do redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3); e 6) a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 460/488).
De seu lado, o Ministério Público recorreu postulando 7)
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, a elevação das penas-base em
razão da quantidade e natureza das drogas; e 8) o estabelecimento do regime
inicial fechado. Por fim, 9) prequestiona os artigos 33 e 59, do Código Penal;
2o, §1o, da Lei n.o 8.072/90; artigo 42 da Lei n. 11.343/06; e artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal (fls. 345/352).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 373/380 e 502/519).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do ministerial (fls. 523/536).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
4
Prima facie, as preliminares não prosperam.
Com efeito, a dinâmica dos fatos não deixa dúvida que
Grazielle foi abordada e presa em situação de flagrância e, por isso, a atuação
dos agentes públicos que ingressaram na residência não se mostra ilegal ou
ilícita, mormente porque amparada no art. 5o, XI, da Constituição Federal que
excepciona e autoriza o caso em exame. Não se pode olvidar que os crimes de
tráfico de entorpecente e posse irregular de munição de uso permitido são de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo,
portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência,
combate e repressão.
A denúncia não padece de qualquer vício, pois descreveu
com detalhes o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, trazendo os
elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Demonstrou a prática delituosa imputada à apelante, nos moldes do que
determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. Permitiu, assim, o
desempenho da defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia.
Nesse sentido:
(...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo
41
do
Código
de
Processo
Penal,
descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos
recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que
permitem o exercício da ampla defesa no seio da
persecução penal, na qual se observará o devido processo
legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora
a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é
válida quando, apesar de não descrever minuciosamente
as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade
da
imputação
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
5
possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal. Precedentes. (...). (STJ, RHC
41362/SP, Quinta Turma, Rel. ministro Jorge Mussi, j.
12/11/2013).
Aliás, a questão está superada com o seu recebimento e a
prolação da sentença.
Assim vem se posicionando a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL ORDINÁRIO
OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia. 2. Sedimentou-se a orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de que, com a
prolação da sentença condenatória, fica superada a
alegação
de
inépcia
da
denúncia,
fundando-se
a
impugnação atual cabível à correção ou não do decreto
condenatório. 3. Habeas corpus prejudicado por perda de
objeto. (STJ HC no 195824/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 04.09.2014, Dje 17.09.2014).
Superadas as questões preambulares, a irresignação
defensiva não comporta acolhida, ao passo que o apelo ministerial deve ser
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
6
Restou comprovado que Grazielle Medeiros Costa
Santana no dia 21 de junho de 2018, por volta das 22h40, na rua João Batista
de Carvalho, no 362, Vila Margarida, na cidade de São Vicente, guardava e
mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 700
(setecentas) porções cocaína, com peso de 214,3 gramas; 588 (quinhentos e
oitenta e oito) porções de maconha, pesando 2,57 quilogramas; e 1.000 (mil)
porções de crack, com massa de 193,1 gramas; substâncias estas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de R$ 1.432,00 (mil quatrocentos e trinta e dois reais) e uma
balança digital.
Por fim, nas mesmas condições de tempo e lugar acima
descritas, Grazielle possuía e mantinha sob sua guarda 04 (quatro) cartuchos,
calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade dos delitos está consubstanciada na
prisão em flagrante (fls. 01/02, 07/08 e 14/15), boletim de ocorrência (fls.
03/06) da polícia militar (fls. 127/135), auto de exibição e apreensão (fl. 09),
fotografias da pesagem (fls. 10/12), auto de constatação (fl. 13), relatório final
(fls. 26/29), fotografias do local dos fatos (fls. 175/181), perícia dos cartuchos
apreendidos (fls. 161/162), que constatou sua potencialidade lesiva, bem
como no exame químico-toxicológico de fl. 143, que resultou positivo para as
substâncias cocaína (em pó e na forma de crack) e tetrahidrocanabinol (THC),
de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Grazielle infirmou as imputações. Esclareceu que estava
na rua, com sua amiga Bianca, a qual trazia um bebê no colo; esperavam a
genitora dela para cuidar da criança, enquanto sairiam para se divertir, quando
foram abordadas pelos policiais. Não morava no endereço onde as drogas
foram encontradas e nem conhecia Caio (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
7
A versão da ré não se sustenta.
Isso porque os policiais militares André Luiz e Mariane,
responsáveis pela abordagem da ré e apreensão das drogas e cartuchos,
narraram os fatos de forma coesa e segura. Realizavam patrulhamento de
rotina quando receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico de
drogas no local dos fatos por um casal. O endereço era uma habitação
coletiva, e o acesso estava aberto. No corredor, sentiram forte odor de
maconha e viram, no cômodo ocupado pela ré, uma 'paranga' da mesma
droga; a porta estava semiaberta e o objeto encontrava-se em cima de um
móvel. Abordada, Grazielle começou a chorar e disse que o entorpecente lhe
pertencia. Em buscas no cômodo localizaram ainda uma mala com cocaína e
maconha embaixo da cama; dinheiro, no forro do banheiro; e porções de crack
e munição dentro de uma panela na cozinha. Além disso, havia uma carteira
nacional de habilitação em nome do namorado da ré; todavia, indagada, ela
não esclareceu sobre o envolvimento dele com o entorpecente (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade dos agentes. (...) (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Bianca, amiga da ré, relatou que estava com Grazielle na
ocasião. Ambos levaram seu filho até a casa de Fátima, amiga de sua genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
8
e, enquanto aguardavam Fátima e sua mãe retornarem da igreja, policiais
chegaram ao imóvel, entraram, saíram, levaram Grazielle para dentro da
residência e, por fim, a prenderam (mídia).
Fátima estava em casa com seus dois filhos quando ouviu
barulho de arrombamento e visualizou dois policiais, os quais pediram que
permanecesse no interior de sua residência. Após 15 minutos, viu-os entrando
no imóvel uma habitação coletiva com uma menina chorando. Aquela
imóvel costumava ser cheio de meninas, que o usavam 'para namorar'.
Também era constante o odor de droga no local; no entanto, foi a primeira vez
que viu a ré ali, após ser trazida pelos policiais (mídia).
A anêmica, incoerente e lacunosa prova testemunhal da
defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório produzido pelo
Estado-acusação. Ademais, o depoimento de Bianca deve ser visto com
ressalva, pois, na condição de amiga da apelante, tem nítido interesse num
deslinde favorável a Grazielle.
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade e variedade de entorpecentes aliada à
forma profissional como eles estavam acondicionados (700 porções cocaína,
com peso de 214,3 gramas; 588 porções de maconha, pesando 2,57
quilogramas; e 1.000 porções de crack, com massa de 193,1 gramas pesos
líquidos, cf. laudo de fl. 143), além de dinheiro.
Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas
se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de
mercancia para sua caracterização.
Nessa toada:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
DOLO
ESPECÍFICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
9
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo
penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária
a
demonstração
de
dolo
específico,
notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o
acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a
sentença condenatória. (REsp no 1361484/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe
13.06.2014).
Evidenciada também a prática do delito do artigo 12, da Lei
no 10.826/03, conforme prova oral (mídia digital) e perícia de fls. 161/162 a
qual revelou a potencialidade lesiva da munição apreendida:
Com efeito, asseverou o perito judicial, litteris:
[...] a) Dois (2) cartuchos íntegros, em mau estado geral de
conservação, de munição da marca CBC, do tipo
“Expansivo ponta oca” e do calibre nominal “.38 SPL”,
compatíveis
com
revólveres
do
mesmo
calibre,
aparentando estarem aptos para a realização de disparos,
sem inscrição aparente de código de rastreabilidade.
b) Um (1) cartucho íntegro em mau estado geral de
conservação, de munição da marca CBC, do tipo “Chumbo
ogival” e do calibre nominal “.38 SPL”, compatíveis com
revólveres do mesmo calibre, aparentando estarem aptos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
10
para a realização de disparos, sem inscrição aparente de
código de rastreabilidade.
c) Um (1) cartucho íntegro em mau estado geral de
conservação, de munição da marca CBC, do tipo “Chumbo
ogival” e do calibre nominal “.38 S&W”, compatíveis com
revólveres do mesmo calibre, aparentando estarem aptos
para a realização de disparos, sem inscrição aparente de
código de rastreabilidade.
Impende ressaltar que o crime de posse ilegal de arma de
fogo ou mesmo de projétil é de mera conduta e de perigo abstrato, não
exigindo resultado naturalístico para sua configuração. Logo, impertinente o
reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento na ausência de
apreensão de arma de fogo.
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
(...). 1. os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento
são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e
se consumam independentemente da ocorrência de efetivo
prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo
tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o
princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de
arma de fogo ou munição, notadamente porque não se
cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em
face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do
princípio da proteção eficiente. (...) (STJ
REsp no
1699710/MS, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de
Assis Moura, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).
Assim, ao contrário do alegado, as provas colhidas são
seguras e suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal de Grazielle
pelos delitos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e 12 da Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
11
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases do tráfico de drogas ficaram assentadas 1/5 (um
quinto) acima dos patamares com fundamento na quantidade, natureza e
variedade de entorpecentes (700 porções cocaína, com peso de 214,3
gramas; 588 porções de maconha, pesando 2,57 quilogramas; e 1.000
porções de crack, com massa de 193,1 gramas). Todavia, no caso concreto,
assiste razão ao Ministério Público em seu pleito para majorar as penas-bases
diante da quantidade de drogas apreendidas. Assim, majoro-as 1/4 (um
quarto) acima dos patamares, perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Na segunda etapa, por força da atenuante genérica da
menoridade relativa (nascida aos 18.12.1997, fl. 19) as sanções foram
reduzidas em 1/6 (um sexto), obtendo-se, no recálculo, 05 (cinco) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-
multa.
Correta a negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são
a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser
consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da
Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é
“primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não
está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda parte, do artigo 33 da
Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, a ré “está envolvida com
atividades criminosas” porquanto guardava e mantinha em depósito, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 700 porções cocaína, com peso de 214,3
gramas; 588 porções de maconha, pesando 2,57 quilogramas; e 1.000 porções
de crack, com massa de 193,1 gramas (pesos líquidos, cf. laudo de fl. 143),
além de dinheiro e munição, circunstância concreta que leva à conclusão de
que já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade,
executar este tipo de tarefa. Ademais, não se olvide que a benesse tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
12
natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena
de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito
de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a
hediondo (
STF HC no 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa
Weber J. 23.09.2014 Dje 07.10.2014;
STJ - AgRg no AREsp 359220/MG
Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe
17.09.2013;
TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara de
Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Para o crime do Estatuto do Desarmamento, as penas-
bases ficaram estabelecidas em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-
multa, ou seja, em patamar da privativa inferior ao mínimo legal de 01 (um) ano
de detenção o que fica mantido porquanto ausente impugnação ministerial
específica (vedada a reformatio in pejus).
Na segunda fase, a menoridade relativa
reconhecida
pela sentença
não produziu efeito, pois vedada a redução aquém dos
mínimos (Súmula no 231 do STJ).
Por fim, aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre as
duas infrações pelo MM. Juízo a quo, as sanções totalizam 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e 01 (um) mês de
detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no piso.
Mantém-se o regime inicial semiaberto para o delito de
posse irregular de munição de uso permitido, e altera-se o regime quanto ao
tráfico de drogas para o inicial fechado nos termos propostos pelo Ministério
Público
pois, muito embora não se desconheça que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do Habeas Corpus n.o
118533/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, tenha afastado a hediondez dessa
conduta, no caso sub judice a gravidade concreta do fato já minuciosamente
analisada
desautoriza regime prisional mais brando, tudo embasado nos
princípios da individualização e da suficiência (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o,
do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
13
Confira-se, por oportuno:
(...) 7. No caso, revelava-se inviável a aplicação da
causa especial de diminuição, tendo em vista a
quantidade expressiva de entorpecente apreendido, ou
seja, 7.935 g de cocaína e a intensidade da conduta,
reveladora de que o réu se dedica a atividades
criminosas, razão pela qual a discussão acerca da fração
de redução é descabida uma vez que o réu não faria jus à
qualquer redução. 8. A teor da jurisprudência reiterada
deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está
atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal
firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias
do caso versado. 9. Na espécie, a gravidade concreta do
crime, evidenciada pela grande quantidade da droga,
justifica a imposição do modo prisional fechado. (...)
11. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no REsp
no 1446504/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J.
23.10.2018, DJe 29.10.2018 g.n.).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III).
Quanto à referência de prequestionamento, como bem
ressaltou o profícuo Desembargador Willian Campos:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando o órgão julgador não houver adotado entendimento
explícito
a
respeito
da
matéria
suscitada,
pois
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
14
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas.
Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
as questões relevantes. (...) (Apelação Criminal no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal, J.
25.06.2015).
Persistem os fundamentos da prisão preventiva decretada
em desfavor de Grazielle, já ratificados na sentença (fl. 328) e agora
reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto
Dje. 28.08.2008; STJ
RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
Ex
positis,
rejeitadas
as
preliminares,
nega-se
provimento ao recurso defensivo e dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para, mantida a condenação de Grazielle Medeiros Costa
Santana como incursa nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; e 12 da Lei
no 10.826/03; c.c. 69 do Código Penal, majorar suas penas a 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no piso; e 01 (um) mês de
detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502164-75.2018.8.26.0536 -Voto no V9582
15
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator